Tribunal: TJSP
Processo: 3010518-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal – Decisão que ante à apresentação de seguro-garantia determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Admissão do aludido seguro como garantia idônea ao crédito tributário passível de autorizar a expedição de certidão positiva com efeito negativo, de impedir a inscrição no CADIN, ou perante outros órgãos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal – Decisão que ante à apresentação de seguro-garantia determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Admissão do aludido seguro como garantia idônea ao crédito tributário passível de autorizar a expedição de certidão positiva com efeito negativo, de impedir a inscrição no CADIN, ou perante outros órgãos de proteção ao crédito, e de obstar o protesto da dívida garantida, sem, contudo, suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco obstar o ajuizamento ou o prosseguimento da execução fiscal correlata – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.